Tribunal: STF
Processo: AI 597813
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
   regimental. Depósito não efetuado. Não satisfação da condição
   para interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação
   do art. 557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso, quando não
   satisfeita uma das condições para sua interposição, como o
   depósito de multa por litigância de má-fé.